Tribunal: TJSP
Processo: 1501483-66.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento antes do ajuizamento da ação – Não cabimento – Notícia do falecimento no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio ou sucessores do falecido (art. 113,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento antes do ajuizamento da ação – Não cabimento – Notícia do falecimento no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio ou sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Hipótese de sucessão processual – Inaplicabilidade da Súmula 392 do E. STJ – Prosseguimento da ação executiva com a possibilidade de substituição das CDA ́s. nos termos do art. 2°, §8o, da LEF – Recurso da Municipalidade provido.